Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-23.2021.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002424-23.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSSANA MOREIRA BARELA VILACA - CPF: 116.025.237-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 22.652,55, acrescidos de correção monetária e juros legais, em razão de danos causados a equipamentos do segurado por oscilações de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia elétrica e (
ii
) se o laudo técnico apresentado unilateralmente pela seguradora possui valor probatório suficiente para fundamentar a procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, exige-se a demonstração do nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, o que não foi suficientemente comprovado.

4. O laudo técnico apresentado pela parte autora foi elaborado de forma unilateral e sem fundamentação técnica detalhada, além de não observar os procedimentos necessários para validação da prova técnica em juízo.

5. Ausente comprovação do nexo causal e das condições fáticas indispensáveis
, afasta-se
a responsabilidade da concessionária pelos danos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus
da
sucumbência.

Tese de julgamento:

"1. Para configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, é indispensável
a
demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta atribuída à concessionária.

2.
Laudos técnicos unilaterais, elaborados sem observância dos critérios técnicos exigidos e sem detalhamento suficiente, não possuem valor probatório apto a fundamentar a procedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CDC, art.
14, § 3º; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 10228185620198110041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Priva
do, j. 10.02.2021;
Apelação Cível n. 1029426-41.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
contra a sentença proferida pela Dra.
Lorena Amaral Malhado
, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1002424-23.2021.8.11.0020, ajuizada pela
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
ré ao pagamento de R$ 22.652,55
(ID. 254062150
, aclarada pelos embargos de declaração ID.
254062156
).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que não houve comprovação suficiente do nexo de causalidade entre as oscilações de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos do segurado, sustentando, ainda, que a responsabilidade da
C
oncessionária de
e
nergia elétrica não poderia ser imputada nos termos dos autos, por ausência de falha na prestação do serviço (ID. 254062158).

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID. 254062164, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, além de destacar que a responsabilidade objetiva da concessionária é aplicável ao caso, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e na legislação consumerista.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 254062162)
e preparado (ID.
254987668
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta
pela
BRADESCO AUTO/
RE COMPANHIA
DE SEGUROS
em face d
a

ENERGISA
em que a Apelada
sustentou que
no dia
29/01/2020
,
em decorrência de
variação e/ou quedas ocasionais de tensão
,
houve a queima de alguns bens do segurado
, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária
cuja somatória atinge o montante de
R$

22.652,55
em favor do
segurado
.

A
magistra
da

de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão
, aclarada após somente em relação valor da condenação, nos seguintes termos
:

“
(...)
-DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL
-

Alega à requerida a necessidade de produção de prova pericial, requerendo a intimação da parte autora para informar se possui as peças danificadas para que seja realizada perícia técnica em todos os aparelhos avariados.

No caso, entendo que a prova pericial é desnecessária, até porque o equipamento queimado já foi concertado/indenizado, porquanto, inexiste o objeto de prova a ser
periciado, logo, prescindível
a prova pericial, neste feito.

Além disso, incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, INDEFIRO a produção de prova pericial.

-DO JULGAMENTO ANTECIPADO-

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo à análise da questão meritória.

Promovo o julgamento antecipado
nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária a dilação probatória, pois, sendo o juiz
destinatário das provas, art. 370 do mesmo código, presentes os requisitos para o julgamento antecipado é seu dever fazê-lo para atender a duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação, art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.

-DA RELAÇÃO DE CONSUMO-

Primeiramente, ressalto que a relação jurídica entre as partes tem natureza de consumo, motivo pelo qual
são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto
.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - AC:
10316212320228110041, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/
2023)-
destaquei.

Conforme visto, a responsabilidade da Concessionária é objetiva
, e, como ao caso se aplica a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré demonstrar a ausência de nexo causal entre os fatos daninhos (oscilações elétricas na rede) e os danos suportados pelo segurado (queima de equipamentos), nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

-DO MÉRITO-

No caso dos autos,
são fatos incontroversos que houve a contratação de seguro do ramo de equipamentos pelo segurado VINICIUS com a parte autora, regido pela apólice nº 113202001300626, bem como que houve danos na balança eletrônica do segurado diante de tensões elétricas, e que houve o pagamento pela seguradora conforme se verifica do recibo de pagamento carreado
ao Id. 70500204.

Cinge-se a questão a decidir sobre a obrigação, em regresso, da concessionária de fornecimento de energia elétrica de restituir o valor da indenização paga pela parte autora ao segurado, em razão das avarias experimentadas em equipamentos conectados à rede elétrica, tendo em vista que a requerida alegou a ausência de responsabilidade civil.

A pretensão da parte autora possui amparo legal, uma vez que a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é proveniente do artigo 786 do Código Civil.

Desta feita, no presente caso,
embora a demandada alegue a ausência de nexo causal, restou suficientemente demonstrado pela autora, por meio dos
documentos de Ids. 70500202 e 70500201 que os danos nos equipamentos do segurado foram causados em razão de variações elétricas na rede da fazenda
.

Ademais,
não merece prosperar a alegação de que o mencionado laudo, por ter sido produzido
unilateralmente
, não tem poder probatório, uma vez que apesar da requerida dispor de mecanismos tecnológicos e instrumentos técnicos que lhe permitem a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica, preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos
.

Por outro lado, a seguradora juntou aos autos o aviso de sinistro noticiado pelo segurado (Id. 70500198), bem como laudo técnico elaborado por empresa especializada em vendas e assistência técnica de balanças (OESTE BALANÇAS), do qual se infere que os danos causados
aos equipamento
decorreu de variações e quedas ocasionais de tensão elétrica (Id. 70500202).

Cabe destacar, também,
que o parecer técnico não foi confeccionado pela requerente e sim por empresa terceira, que ratificou a versão exposta na reclamação do sinistro
.

Frise-se, ainda, que nem mesmo casos fortuitos ou força maior, romperiam o nexo de causalidade,
pois descargas atmosféricas e outros fatores naturais que interferem na regularidade da prestação dos serviços são esperados e evitáveis, constituindo, aliás, questões inerentes aos serviços contratados.

Por fim,
não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de determinação de perícia
. Primeiro, pois, os equipamentos já foram indenizados e não se poderia esperar que à seguradora ou o segurado mantivessem o bem, destinado ao uso diário, sem funcionamento, prevendo uma possível recusa da concessionária em ressarcir os danos, quando já dispunham de relatório de empresa idônea atestando a causa.

Para corroborar, colaciono o seguinte do julgado do e. TJMT:

(...) (TJMT. 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/
2022)-
grifei.

Portanto,
restou-se comprovada a pretensão da parte autora, sendo a procedência da ação medida imperativa
, devendo a seguradora ser ressarcida
pelo montante de R$ 29.538,16 (vinte e nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

-DISPOSITIVO-

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONDENO a parte requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 29.538,16
(vinte e nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do efetivo desembolso.

CONDENO
a parte Requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em
10% (dez por cento), do valor da condenação
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

(
...)
”
(ID.
254062150
) (
g.n
.)

Embargos de declaração:

“(...)
DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC, JULGO
PROCEDENTES os embargos de declaração
opostos pelo requerido sob o id. 159823558 e, por consequência, DETERMINO que a condenação da requerida seja ao pagamento de R$ 22.652,55 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do efetivo desembolso.

11. Logo, no dispositivo da sentença proferida
sob id
. 157808146
passará
a constar:

“-DISPOSITIVO-

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
CONDENO
a parte requerida ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ 22.652,55 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do efetivo desembolso.

CONDENO
a parte Requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em
10% (dez por cento)
, do valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma d
o art. 85, § 2º, I a IV, do CPC (...)” (ID. 254062156) (
g.n
.)

Pois bem.

Em
preliminar
de mérito
,

ainda que assim não intitulada,
a
ENERGISA
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que a sentença teria consignado que não houve
comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor
, sem que tenha sido lhe dada a oportunidade de produzir provas.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por essa razão é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Além disso, o juiz pode, inclusive, dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício
;
ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464
)

Nesse trilhar
,

entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa, eis que
desnecessária a produção das provas pretendidas,
pois
os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide
.

Assim
,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão,
passo a análise do
mérito
.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a
S
eguradora se sub-rogado nos direitos do
s
autor
es
quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor
a
comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 19/10/2020) (
g.n
.)

No que tange ao nexo causal, a
Concessionária de Energia a
pelante
assevera que
o laudo apresentado de forma unilateral
é completamente genérico
, sendo insuficiente para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer faz

menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, bem como não obedecem à regra de competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Alega ainda que
a
Concessionária
de
Energia
é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica, sendo as instalações internas de uma unidade consumidora responsabilidade de seu proprietário, nos termos dos artigos 166, 167, 2º LXII, 14 e 15 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim, segundo sustenta, a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

É cediço que a responsabilidade da
Concessionária
de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
;
contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se, pela leitura do laudo técnico anexado à inicial, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que foi elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do
profissional responsável pela análise dos equipamentos avariados, limitando-se a constar que:

“(...)
Após visita técnica realizada nesta data para verificação no sistema de pesagem acima descrito,
constatamos que houve variações e ou quedas ocasionais de tensão causando danos elétricos ao equipamento
. Portanto condenamos parte do sistema eletrônico.

Vista a impossibilidade e inviabilidade de reparo do(s) componente(s) danificado, sugerimos a reposição das mesmas peças de fabricação
da Saturno
, compatíveis com os danificados.
(...)” (ID. 254061157) (
g.n
.)

Desse modo, o documento mencionado não preenche o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos do segurado.

Ademais, o
laudo
não apresenta
qualquer registro fotográfico dos equipamentos que
supostamente
apresentaram defeitos, o que também inviabiliza a “impugnação técnica”.

Logo, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da Concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, uma vez que o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A
concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.”
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado , Data de Publicação: 12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e
portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020, DJE 10/08/2020)
(
g.n
.)

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de
a
pelação
d
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

para o fim de
REFORMAR
a sentença
vergastada
,
julgando
IMPROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial
, em virtude
dos fatos registrados nos autos, invertendo, por corolário logico, o ônus
de
sucumbência em favor d
a
Apelante,
mantido o
percentual fixado na origem.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025